Tribunal: TJMT
Processo: 1018756-36.2020.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018756-36.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ALINE DOS SANTOS SANTANA - CPF: 060.324.741-51 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
–
ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE
APELAÇÃO

CÍVEL
–
PARCIAL
PROVIMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO PDVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA –– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 –
–

ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO

NO ACÓRDÃO
– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

–

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente o vício apontado pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada
.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ALINE DOS SANTOS SANTANA

contra o v. acórdão que, à unanimidade
, deu
provimento
a
o recurso de apelação interposto pela
seguradora embargada,
para reformar a sentença e
distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes e fixar os honorários advocatícios no valor equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da condenação, conforme ementa abaixo transcrita (ID
189139186
):

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO PDVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRETEDIDO RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – CONDENAÇÃO EM VALOR INFERIOR AO ATRIBUÍDO À CAUSA NÃO CARACTERIZA SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – PARTE AUTORA VENCEDORA EM APENAS UM DOS SEUS PEDIDOS – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DA REGRA DO CAPUT DO ARTIGO 86 DO CPC/15 – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO §2º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Se a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais e tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, caracterizada está a sucumbência recíproca, motivo pelo
qual cada uma das partes deve responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15.

A teor do § 2º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que houver condenação em valores os honorários devem ser arbitrados entre 10 e 20% do valor da condenação, consoante entendimento pacificado no STJ (
AREsp
1337674/DF).

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/
15.-
”

Em suas razões recursais (ID
189886673
)
,
sustenta
a embargante a ocorrência de contradição posto que o acórdão
,
ao fixar os honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por cento) do valor da condenação os fixou em valor ínfimo, pois corresponde
à
quantia de R$ 506,25 (quinhentos e seis reais e vinte e cinco centavos)
.

Sustenta que os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa nos termos do § 8º do artigo 85 do CPC/15 quando o proveito econômico for irrisório como na hipótese dos autos, não estando o magistrado restrito ao percentual máximo de 20% (vinte por cento).

Aduz que resta evidente a contradição, pois ao invés de majorar os honorários para 15% sobre o valor da causa
,
os majorou para 15% sobre o valor da condenação.

Assevera ainda que a fixação dos honorários em 15% sobre o valor da condenação caracteriza
reformatio in pejus

já que piorou a situação jurídica do réu em face do recurso interposto exclusivamente pela defesa
.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de
declaração,
com efeitos infringentes
, para sanar a
contradição

e reformar o acórdão para que a sentença proferida pelo juízo
a quo

seja mantida integralmente com relação a tais pontos
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso
(ID
190774178
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA.
SRª
DESª MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Turma:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si. Existe em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a
o
seu cumprimento, o que não se verifica na hipótese.

Sobre a questão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem, reiteradamente, decidido que
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4ª Turma,
Resp
218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j. em 07/02/02)
.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência
d
e contradição
no acórdão atacado
, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciada questão já decidida quando do julgamento
da reclamação
, sem que haja de fato o aludido vício.

Isso porque, ao contrário do que alega a parte embargante
,
o recurso de apelação foi interposto pela seguradora reforma da sentença no que se refere aos honorários advocatícios de sucumbência fixados em primeiro no percentual de 10% do valor da causa ao argumento de que deveria ser observada a regra do §2º do artigo 85 do CPC/15, o que foi provido por este Tribunal de Justiça tendo em vista a aplicação do
TEMA 1076 DO STJ.

Também não há que se falar em contradição ou qualquer outro vício com relação a distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes tendo em vista que a parte autora teve sua causa
pedir parcialmente, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais foi improvido.

Para esclarecer a questão, segue transcrito o voto proferido no julgamento do recurso de apelação
,
que analisou de forma clara e objetiva todos os questionamentos trazidos pelas partes, vejamos (ID
189139186
):

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a parte autora,
ALINE DOS SANTOS SANTANA
, ajuizou Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Indenização por Danos Morais em face da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
, aduzindo que, em 08/02/2020, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado pelo Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (ID 183658200 e ID 183658202).

Em sua inicial (ID 183659748), requereu a condenação da seguradora ao pagamento da indenização do seguro obrigatório – DPVAT no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e ao pagamento da integralidade do ônus sucumbencial.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da sentença que fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor
da causa e condenou a seguradora ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

1) ÔNUS SUCUMBENCIAL

Com relação à alegada sucumbência mínima da seguradora, extrai-se dos autos que a parte autora pediu em sua inicial a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária e ao pagamento da indenização por danos morais, tendo sido julgado procedente apenas o pedido referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT, conforme trecho da sentença abaixo transcrito (ID 183658234):

“[...]Por fim, quanto aos danos morais, consigno que a mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral, uma vez que se refere a mero inadimplemento de obrigação legal, não repercutindo na esfera íntima do autor, não havendo, pois, que se falar em ofensa a sua honra e dignidade e, tampouco, em transtornos extraordinários que superem os aborrecimentos cotidianos (TJBA. RAC 0000287-91.2014.8.05.0216. Rel. Des. Roberto Maynard Frank. Data da Publicação 08/03/2017).

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da importância de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (08/02/2020) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Condeno ainda a parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária,
esta
fixada em 10% (dez
por cento) sob o valor da causa, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC, considerando, neste aspecto a natureza da demanda e a complexidade da
causa.[...]
.”

Assim, conclui-
se que a parte autora não teve sua causa de pedir integralmente atendida, pois o pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais não prosperou
.

Neste sentido, há que se reconhecer a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma delas responder na mesma proporção pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do que dispõe a regra do artigo 86 do CPC/15:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Aliás, tal entendimento também se encontra consolidado neste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDO PÚBLICO ESTADUAL – CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA - PROCEDENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PRINCIPAL PROVIDO – RECURSO ADESIVO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE. 1 –
CARACTERIZADA a
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(N.U 0005412-20.2011.8.11.0041, ALEXANDRE ELIAS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/11/2018,
Publicado
no DJE 07/12/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES - ÔNUS REFERENTE AS CUSTAS, DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEVEM SER DISTRIBUÍDOS, NO CASO, PROPORCIONALMENTE - RECURSO PROVIDO.
Caracterizada a sucumbência recíproca das partes ambas deverão responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios proporcionalmente a sua derrota
.”
(ED 74999/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, publicado no DJE 18/10/2018).

Assim,
o ônus
da
sucumbência deve ser distribuído de forma igualitária entre as partes, devendo a sentença ser reformada neste ponto
.

2) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, há que se destacar que de acordo com a regra do artigo 85 CPC/15, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e
importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Ocorre que, na hipótese dos autos houve a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais) o que faz com que haja a necessidade de fixação da verba honorária no percentual máximo de 20% sobre o valor da condenação, em observância às regras processuais e ao entendimento do STJ.

Isso porque, o STJ definiu que a fixação dos honorários sucumbenciais deve obedecer a seguinte ordem de preferência:

a)
Quando houver condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do valor da condenação
;

b) Não havendo condenação devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa;

c) Havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo os honorários serão fixados por apreciação equitativa.

Vejamos o que diz o Tema 1076 do STJ:

“Tese Firmada:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Deveras, a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa, não atende à ordem de preferência definida pelo CPC/15 e pelo entendimento pacificado do STJ, além de não atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Portanto a reforma da sentença neste ponto é medida que se impõe para que os honorários sejam fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação, em conformidade com à regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

Assim,
a sentença deve ser reformada neste ponto para que os honorários sucumbenciais sejam fixados no percentual de 15% sobre o valor da condenação
, em observância ao critério do artigo 85, § 2º, do CPC/15.

3) LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que a seguradora deve ser condenada em razão de que a interposição do presente recurso se caracteriza como meramente protelatório.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5º, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1º. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por
cento).
2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente
quando
insurge-se
quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO - AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem.
Afasta-se a
multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito
.”
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso da seguradora para distribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% para cada uma das partes e fixar os honorários advocatícios no valor equivalente a 15% (dez por cento) do valor da condenação, em observância à regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15 e ao entendimento jurisprudencial do STJ.

É como
voto.-
”

Portanto, ausente
s
o
s
vício
s
apontado
s
e havendo inconformismo
por parte da embargante
, deve
ela
utilizar dos meios processuais cabíveis, pois o recurso de embargos de declaração tem como função aclarar questões debatidas na decisão ou sanar eventuais erros materiais e não reanalisar ou rediscutir questões já decididas.

Assim, tendo sido bem fundamentad
o

o

acórdão
embargad
o
, com indicação precisa do
s
ponto
s
sobre o
s
qua
is

a embargante
requer manifestação, não há que se falar em omissão, contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada.

Neste sentido, ausentes os requisitos necessários ao cabimento dos embargos de declaração, a rejeição do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto
rejeito
os presentes embargos declaratórios.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023